Tribunal: TJBA
Processo: 8059878-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059878-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE OTÁVIO OLIVEIRA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como OTAVIO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO

Advogado(s)
:
ROGERIO AUGUSTO DA SILVA, RAFAEL DA SILVA GOMES

AGRAVADO: ERCILON ELPIDIO DE LIMA

Advogado(s)
:
MARCELLUS LUIZ TEIXEIRA TRINDADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS SEMOVENTES. VALOR DE MERCADO DE GADO REPRODUTOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Otávio Oliveira de Carvalho, inconformado com a decisão da Juíza da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comercial da Comarca de Entre Rios-BA, que homologou o laudo pericial determinando a avaliação dos 39 animais penhorados com base no valor de mercado do gado comercial para corte.

O agravante alega que os animais penhorados, da raça PO, destinam-se a leilões como gado reprodutor e possuem valor de mercado superior ao do gado destinado ao abate, requerendo a reavaliação dos bens conforme seu valor de mercado específico para leilões.

Em decisão preliminar, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado para suspender os efeitos da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de mercado atribuído aos animais penhorados deve considerar sua destinação como gado reprodutor para leilão, em vez do valor usual aplicado a gado comercial para corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do recurso exige ponderar o princípio da menor onerosidade ao devedor, de modo a preservar o valor econômico dos bens penhorados, especialmente quando se trata de ativos com valor agregado específico, como os semoventes de alto valor genético destinados à reprodução.

Conforme a documentação apresentada, o agravante comprovou a vocação dos animais para leilões anuais de gado reprodutor, sendo inadequado aplicar o valor de mercado do gado para corte. O laudo homologado desconsidera o potencial econômico dos semoventes enquanto gado reprodutor, incorrendo em possível prejuízo ao executado, que pode comprometer sua atividade produtiva.

Precedente jurisprudencial aponta para a necessidade de se avaliar bens penhorados com base em seu valor real de mercado, respeitando sua destinação econômica específica para garantir a eficácia da penhora sem comprometer o patrimônio do executado (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2250294-72.2022.8.26.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando que o valor dos 39 animais da raça PO seja recalculado com base em seu valor de mercado como gado reprodutor, considerando os parâmetros de avaliação praticados em leilões de animais reprodutores.

Tese de julgamento: "A avaliação de bens penhorados deve considerar a destinação econômica específica dos ativos para garantir que o valor de mercado reflita adequadamente seu potencial econômico, resguardando o princípio da menor onerosidade ao devedor e preservando a continuidade da atividade produtiva."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1019, inciso I; art. 799, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2250294-72.2022.8.26.0000, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8059878-93.2023.8.05.0000, originários da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comercial da Comarca de Entre Rios -BA, agravante ESPÓLIO DE OTÁVIO OLIVEIRA DE CARVALHO e agravado ERCILON ELPIDIO DE LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.